Tribunal: TCU
Processo: 001.107/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2505/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 001.107/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Figueiredo da Silva (XXX.262.530-XX); Gabriela Bastos da Silva (XXX.884.470-XX); Janaina Patricia Silva dos Santos Xavier (XXX.369.430-XX); Jeniffer Alessandra Rhoden (XXX.998.310-XX); Jocynara Oliveira Lucas (XXX.926.600-XX); Juliana Souza da Silva (XXX.901.850-XX); Marcelo Martins dos Reis (XXX.912.880-XX); Paulo Rogerio Correa dos Santos Junior (XXX.102.670-XX); Paulo Rogerio Soares Pasche (XXX.607.080-XX); Tais Fraga de Souza (XXX.521.110-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.